Tribunal: TJDFT
Processo: 0013373-66.2013.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Os autos foram-me conclusos ontem, 22/11/2022. A apelação cível já foi julgada. A partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível. Não há que se falar, portanto, em prevenção para fins de apreciação do acórdão com o que restou decidido no paradigma (Tema 1074 - Resp. 1896526/DF). Assim, determino a redistribuição dos autos, observada a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.